Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011674-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Impetrante: Liliane de Moraes Rosa
Paciente: Elezandro Ferreira de Souza
Tem-se habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Elezandro Ferreira de Souza, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, a impetrante relata que o paciente não tinha conhecimento que seu amigo, Felippe, trazia consigo porções de substância entorpecente numa mochila, embora estivessem no mesmo veículo, havendo Felippe assumido a propriedade exclusiva da droga.
Aduz que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, tampouco a argumentação dizente com vasta ficha criminal, dado que o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.
Realça que o paciente possuía trabalho lícito e residência fixa, bem como duas filhas menores que dependem do seu labor.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional quanto à inadequação das medidas cautelares diversas do claustro em relação ao paciente, o que autoriza a concessão de tutela de urgência.
Inicialmente, registre-se que se faz imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta negativa de autoria porque se trata de temática acerca da matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
Seja como for, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante de Elezandro, ora paciente, e de Felippe.
No tópico, colhe-se que a Polícia recebera informação anônima de que uma mulher se deslocava numa van transportando entorpecentes, pelo que agentes policiais abordaram o veículo indicado, e, embora não tenham localizado a pessoa apontada, notaram o nervosismo do paciente e do coinvestigado, procedendo, então, à revista das mochilas de ambos.
Consta que foram localizados 03 (três) tabletes e outras porções menores de maconha na bolsa transportada por Felippe, quem disse ter sido contratado para o transporte da droga e que contava com a companhia do paciente na empreitada, contexto que revela, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva porque “o modus operandi (transporte mediante pagamento), quantidade (1781,03 gramas e 209,11 gramas) a forma de acondicionamento (em tabletes) das substâncias entorpecentes apreendidas são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (sic).
Em relação ao coinvestigado Felippe, além da gravidade concreta do crime, registrou-se também a necessidade de se obviar a reiteração delitiva, ante a verificação de outros registros criminais (id. 40565964, p. 76/80).
Requerida a revogação da custódia, o juízo apontado como coator sinalizou a permanência dos motivos que deram ensejo ao claustro, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 44740964, p. 114/116).
De fato, o fundamento suscitado pelo juízo a quo (quantidade de maconha) autoriza a adoção de medida cautelar no caso. Sucede que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação ao paciente, a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.
Isso porque, no decreto prisional, registrou o magistrado que “o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as anteriormente fixadas em seu desfavor não foram aptas a impedi-los que voltassem a delinquir” (sic, id. 44740964, p. 80).
Todavia, ao contrário de Felippe, o paciente cuida-se de réu primário e não ostenta, ao que se vislumbra, qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, circunstância eventualmente apta a autorizar referida conclusão em seu desfavor.
Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia do COVID-19.
Nesse contexto, examinado a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se, em princípio, suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
Com efeito, a partir da moldura fática extraída dos autos, não se verifica, a princípio, indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. Ainda, o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e a droga apreendida (maconha) não é considerada como o entorpecente de efeito mais nocivo. Se não bastasse, a impetrante alega que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se enquadra à imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e, a partir da comprovação do endereço residencial pelo paciente, o recolhimento domiciliar noturno (art. 319, I, IV e V, do CPP), nos moldes a serem estabelecidos pelo juízo de primeira instância, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Elezandro Ferreira de Souza pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado das referidas medidas poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada